Tribunal: TJSP
Processo: 1003603-76.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14608

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA LOMBAR - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003603-76.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
VALDEMAR JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e AMSTED-MAXION
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1003603-76.2015.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APELANTE: VALDEMAR JOSE DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: AMSTED-MAXION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
FERROVIÁRIOS S/A, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14608
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA
COLUNA
LOMBAR
-
DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA

NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Valdemar
José da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de soldador
ferroviário, tornou-se portador de LER/DORT nos membros superiores e na coluna
lombar, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 72/87).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo às fls. 265/277.
A sentença de fls. 371/372 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observados, no entanto, os benefícios da
assistência judiciária gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 374/382). Sustenta, em síntese, que os
documentos médicos juntados aos autos demonstram sua incapacidade laborativa,
bem como a existência do nexo de causalidade das condições de seu trabalho com as
moléstias que afligem os seus membros superiores e a coluna vertebral, o que
contraria o laudo pericial adotado pelo MM. Juízo a quo.
Contrarrazões às fls. 387/391.
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pelo autor.
Isso porque, embora o perito nomeado na origem tenha
atestado que o autor não ostenta incapacidade, encontrando-se, por conseguinte, apto
para o trabalho, não havendo, portanto, restrição ao exercício da atividade
profissional, há nos autos documentos médicos em sentido contrário, que sinalizam
para uma possível restrição laboral, em decorrência das condições agressivas do
labor do apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nessa esteira, o laudo médico elaborado pelo assistente
técnico do autor, atesta que o obreiro “não se encontra apto para realizar suas
atividades laborais de origem - incapacidade parcial e permanente” (fls. 354).
Assim, tendo em vista a contradição dos laudos
médicos, entendo que, por ora, inexistem elementos suficientes que permitam
identificar a real extensão das sequelas reclamadas e, por conseguinte, o grau de
incapacidade laboral.
Portanto, havendo dúvidas sobre a existência de
incapacidade laborativa ou a necessidade de maior esforço para as atividades
habituais, se faz necessário que o julgamento seja convertido em diligência para
realização de nova perícia, de forma a trazer subsídios suficientes à formação de
convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das moléstias em
comento; se foram elas desencadeadas e/ou agravadas pelas condições do trabalho,
esclarecendo, ainda, se as lesões estão consolidadas e se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será
exigido maior esforço do obreiro para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator